Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734704-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: KATIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 30302486, p. 2-3) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0704009-27.2021.8.07.0011) ajuizada por Katia Bezerra Rodrigues contra o ora agravante, concedeu tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de promover desconto no contracheque da autora referente à Cédula de Crédito Bancário n. 010014619513, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$100,00 (cem reais) a cada novo desconto, até o limite de R$1.000,00 (um mil reais). Em suas razões recursais (ID 30302485), o agravante sustenta o valor da astreinte se mostra desarrazoado, uma vez que supera o valor do desconto e do contrato objeto da lide. Argumenta que: (i) o contrato questionado pela parte autora possui valor de R$844,16 (oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), mas o Juiz de piso estabeleceu limitação da multa por descumprimento no valor de R$1.000,00 (um mil reais); (ii) o valor da astreinte em si se mostra desarrazoado. O valor do desconto que se busca suspender é de R$20,80 (vinte reais e oitenta centavos) ao passo que a multa de R$100,00 (cem reais) arbitrada supera o valor do desconto em mais de 4 (quatro) vezes; (iii) a agravada, em que pese alegar a nulidade do contrato, recebeu o respectivo crédito, mas não realizou o depósito judicial do valor do empréstimo. Assevera ser imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso “para que não ocorra qualquer condenação pecuniária em virtude do não cumprimento da obrigação de fazer” imposta pelo Juízo de origem, diante do grave e claro equívoco perpetrado por este ao definir o valor da astreinte de forma desarrazoada/desproporcional. Ao final, requer a suspensão da decisão agravada até o trânsito em julgado do presente recurso, de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja fixado valor da multa dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Preparo recolhido (IDs 30302487 e 30302488). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a as astreintes constituem medida coercitiva destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito. Portanto, devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada em agir como lhe cabe acarrete enriquecimento ilícito da parte contrária ou desfigure sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, nos termos dos arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC, in verbis: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Nesse descortino, o valor e a periodicidade da multa devem guardar relação de razoabilidade e proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação exigida, podendo o magistrado revê-los, de ofício ou a requerimento, caso verifique que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1o, do CPC[1]). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros para a análise e o alcance dos pedidos de revisão das astreintes. Com relação à fixação de teto para a multa cominatória, relevante colacionar o seguinte julgado da Terceira Turma do c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (STJ – RECURSO ESPECIAL n. 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) Na hipótese vertente, às operações de empréstimo afirmadas como fraudulentas pela autora, ora agravada, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica com tutela de urgência que ajuizou em desfavor do réu, ora agravante, alcançam 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$20,80 (vinte reais e oitenta centavos) e o montante total de R$844,16 (oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos). Lado outro, o Juízo de origem arbitrou o valor das astreintes em R$100,00 (cem reais), a cada novo desconto, até o limite de R$1.000,00 (mil reais). No aspecto, o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Não bastasse isso, não se pode olvidar que se trata de parcelas mensais, de modo que o agravante terá intervalo de mês entre eventuais descumprimentos. Dessa forma, reduzir o teto para o valor da multa arbitrada, no caso em exame, limitado à quantia de R$1.000,00 (mil reais), pouco acima do valor da obrigação principal (R$844,16), enfraquecerá o caráter da medida coercitiva, nos moldes dos parâmetros fixados pelo STJ, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o agravante que o cumprimento da obrigação. Acrescente-se não se vislumbrar urgência ou perigo de dano, porquanto a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material. Ainda, cabe ressaltar que, analisando os autos de origem, ao contrário do alegado pelo agravante, verifica-se que a agravada realizou o depósito judicial do valor do empréstimo contratado, de forma que não há motivo para que o agravante descumpra a determinação de suspender os descontos das parcelas. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.